Tribunal: TJES
Processo: 5013235-43.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013235-43.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: DESLANDES DE CASTRO ALVES e outros (9)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120/2022. APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMA 1157 DO STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ANTERIOR DERROGADA. BASE DE CÁLCULO QUE PASSA A SER O VENCIMENTO DO CARGO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120/2022. APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMA 1157 DO STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ANTERIOR DERROGADA. BASE DE CÁLCULO QUE PASSA A SER O VENCIMENTO DO CARGO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

A sentença recorrida, da lavra do(a) MM. Juiz(a) de primeiro grau, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim a recalcular o adicional de insalubridade dos servidores, utilizando como base de cálculo o vencimento do cargo, bem como ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

O Município recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a legalidade do cálculo com base no salário mínimo, conforme previsto em legislação municipal, e a ausência de aplicabilidade automática da Emenda Constitucional nº 120/2022.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A questão central foi corretamente dirimida na origem. A Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022, ao introduzir os parágrafos 7º a 11 ao artigo 198 da Constituição da República, estabeleceu um novo piso remuneratório e diretrizes para a carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias.

Tal emenda possui natureza de norma de eficácia plena e aplicação imediata, vinculando todos os entes federativos. A autonomia municipal para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores não é absoluta, devendo se conformar aos ditames constitucionais.

Dessa forma, a previsão em lei municipal que estabelece o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade dos Agentes de Combate às Endemias tornou-se incompatível com a nova ordem constitucional, que visa justamente desvincular a remuneração da categoria do salário mínimo e garantir um vencimento digno. A legislação local foi, portanto, derrogada no que tange a essa especificidade.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer o direito dos autores ao recálculo do adicional sobre o vencimento-base, aplicou corretamente o direito e a justiça ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)